Tribunal: TJPA
Processo: 0049582-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049582-26.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON DUARTE DE JESUS, HUMBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS ELIEZER DE SOUZA SILVA, JANETE DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA, JOAO PAULO GUIMARAES MARTINS, LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS SOUZA, LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA, LUZIA DA SILVA PEREIRA, OSCAR DA FONSECA, TANIA MARGARETH MELO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente interposto pelo Estado do Pará contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível em ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo recorrente em face de Edson Duarte de Jesus e outros, que indeferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos embargados, beneficiários da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar (i) a existência de omissão no Acórdão que, segundo o embargante, não teria analisado as jurisprudências mencionadas em seu Recurso de Apelação; (ii) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça e a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresentou omissão, pois analisou detalhadamente os argumentos e o conjunto probatório, decidindo pela manutenção da sentença que indeferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base na jurisprudência consolidada sobre a revogação da gratuidade de justiça e a exigibilidade de tais verbas.

4.

A jurisprudência citada pelo embargante foi devidamente considerada, não se verificando qualquer falha na apreciação das teses apresentadas no recurso de apelação.

5.

O pedido do embargante de reanálise da matéria em sede de embargos de declaração é incabível, visto que a função do recurso é apenas esclarecer obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões, não sendo possível rediscutir a decisão ou reexaminar questões já decididas.

6.

Não há que se falar em omissão quanto à análise da gratuidade de justiça, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, observando os requisitos legais e a jurisprudência sobre a suspensão da exigibilidade das obrigações de sucumbência quando o beneficiário da justiça gratuita não demonstra alteração na sua situação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para reanalisar ou reexaminar matéria já decidida, sendo sua finalidade a correção de omissões, obscuridades ou contradições.

2.

A análise da revogação da gratuidade de justiça e da exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve ser realizada com base na demonstração da alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade.

3.

A jurisprudência sobre a revogação da gratuidade de justiça e a exigibilidade de honorários sucumbenciais deve ser observada, sendo a inexistência de alteração na situação econômica do beneficiário um fator decisivo para a manutenção da suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 98, § 3º e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.341.144/MG; TJ-DF, Resp nº 1.341.144/MG; TJ-CE, Apelação Cível nº 0174335-94.2016.8.06.0001; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.308689-1/001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará
em face
do Acórdão ID 4946702 - Pág. 1
/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo recorrente em desfavor de
Edson Duarte de Jesus e outros,
a qual

indeferiu o referido pedido que pleiteava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos embargados
.

Sustentou o embargante (ID 21697899 - Pág. 1
/6
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange as jurisprudências mencionadas pelo recorrente no Recurso de Apelação interposto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID 22163386 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 4946702 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo embargante em desfavor de
Edson Duarte de Jesus e outros

não merecia reparos
,
a qual

indeferiu o referido pedido que pleiteava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos embargados

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, constata-se que os apelados, servidores públicos do Estado do Pará, ajuizaram uma
Ação Ordinária em desfavor do Estado do Pará pleiteando a incorporação em seus vencimentos da gratificação de tempo integral, tendo a referida ação sido julgada improcedente, com a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O pagamento da referida verba honorária foi suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor dos apelados, a qual o Estado do Pará alega não mais subsistir, motivo pelo qual, deveria ser revogada, com a determinação que os recorridos efetuassem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais estipulados na sentença monocrática.

Ressalto que a possibilidade de revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...);

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais
demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso em análise, entendo que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos é absolutamente igual a que possuíam quando ajuizaram a situação supramencionada.

Outrossim, entendo que o pleito do recorrente de revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESP. Nº1.341.144/MG. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO FÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.341.144/MG, não há necessidade de procedimento próprio para revogação do benefício da gratuidade da justiça antes que se inicie a fase de cumprimento de sentença em desfavor daquele que litigou sob o pálio da justiça gratuita. 2. O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50. 3. O fato de o executado estar ao abrigo da gratuidade de justiça não o isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, o ajuizamento da execução depende da demonstração de que houve alteração na sua situação econômica. 4. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07155517720188070001 DF 0715551-77.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA. SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu sua pretensão de execução dos honorários advocatícios devidos pelo executado beneficiário da justiça, com fundamento na inexigibilidade da obrigação. 2. A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, contudo a exigibilidade da obrigação fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 3. Em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita. 4. Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 01743359420168060001 CE 0174335-94.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. O ato processual que extingue o cumprimento de sentença possui natureza terminativa e, assim, é recorrível mediante a interposição de recurso de apelação. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Assim, não se desincumbindo o credor de comprovar o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações resultantes da sucumbência manter-se-ão suspensas. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.308689-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 29/04/2024)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024